Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739100-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO SILVA ADOLFO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PAULO SILVA ADOLFO contra decisão exarada no ID 208906260 da Ação Anulatória c/c Cominatória no 0716213-77.2024.8.07.0018, proposta em desfavor de TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e de EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO, pela qual a MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante, objetivando a suspensão dos atos de alienação do imóvel descrito como item 12 do Edital de Licitação no 07/2024 promovido pela TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, bem como o sobrestamento dos atos relacionados à arrematação do bem. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 64155010, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA se abstivesse de promover atos relacionados à alienação do imóvel objeto do litígio, até o julgamento do agravo de instrumento. Na mesma oportunidade, foi determinado que a agravada TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA informasse o endereço do agravado EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO, arrematante do imóvel, de modo a viabilizar a sua intimação. Em atendimento à determinação constante do ID 64155010, a agravada TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA informou o endereço do EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO (ID 66164283). No entanto, o endereço informado está claramente incompleto, uma vez que indica apenas a rua e o CEP, sem a identificação do número do lote e da unidade residencial. Em consulta aos autos do processo originário, é possível constatar que foram obtidos endereços do agravado EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO mediante pesquisas ao SISBAJUD (id 217134461), tendo sido expedidos os respectivos mandados de citação. Dessa forma, determino à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível que promova a intimação do agravado EDYWIN DE ARAÚJO RIBEIRO, via postal, para oferecimento de contrarrazões, no prazo legal, nos endereços obtidos na pesquisa ao SISBAJUD realizada no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024 às 13:14:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora